Tribunal: STF
Processo: ARE 1323449
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “Apelação Cível - Funcionária Pública Municipal Aposentadoria especial Omissão legislativa não justifica o não cumprimento de comando constitucional Inteligência do art. 40, § 4º, da CF - Aplicação da Lei nº 8.213/91 por analogia Admissibilidade Autora, no entanto, que não comprovou o preenchimento dos requisitos para a sua aposentadoria especial Exercício em atividade insalubre por período superior a 25 anos ininterruptos (artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91) Requerimento de aposentadoria comum prejudicado Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 12, p. 2)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art.40, § 4º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “de um lado está consolidada o entendimento sobre a existência de direito à aposentadoria especial garantido pela Constituição Federal, nos exatos termos de seu artigo 40, §4º e incisos, mas, de outro, é claríssimo que a Constituição não garante a conversão do tempo de serviço especial em tempo comum!” (eDOC 9, p. 9) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil – tema 942. (eDOC 17)
    A Turma de origem houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 19)
    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” e por entender que incide à espécie o óbice da súmula 636 do STF. (eDOC 23)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento da ação rescisória, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 7, pp. 3-10):
    “O cerne da questão reside na possibilidade ou não da aplicação ao caso em tela da Lei nº 8.213/91 em face da inércia do Poder Público em editar norma legal de que trata o art. 40, § 4º, da Constituição Federal, “in verbis”: 
    (...)
    É verdade que as exceções das regras ordinárias dependem de lei regulamentadora para gerar efeitos jurídicos, como exige o §4º do art. 40 da Carta Magna. Apesar da referida lei complementar não ter sido editada até o momento, a mora legislativa não pode servir de óbice à concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos, que preencham os requisitos estipulados pela Lei Federal nº 8.213/1991. O Supremo Tribunal Federal, que anteriormente vinha decidindo em sentido oposto, porém, alterou sua posição, no seguinte sentido:
    (...)
    Assim, caso cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, a procedência da ação era de rigor. Ocorre que a Autora não logrou êxito em comprovar 25 anos de exercício ininterruptos em atividade sujeita a agentes insalubres. Para fins de contagem de tempo sob o regime especial, deve o servidor comprovar o exercício de trabalho “sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos”, de acordo com o disposto no artigo 57, caput, da Lei Federal nº 8.213/91. E o tempo de trabalho deve ser “permanente, não ocasional nem intermitente” (artigo 57, §3º). O documento de fls. 139/141 declara que a Autora percebeu o adicional de insalubridade em grau máximo de 40% de 16/07/1990 a 04/07/1996, com interrupção de 05/07/1996 a 31/05/2001, voltando a recebê-lo em 01/06/2001 (fls. 21). Dessa maneira, a Autora não faz jus à concessão da aposentadoria especial, mas tão somente à contagem de tempo de serviço em condições especiais na forma da Lei nº 8.213/91. 
    (...).”
    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem não determinou a conversão de tempo especial em comum, como quer fazer crer o recorrente, mas apenas reconheceu o direito à contagem de tempo em condições especiais. Nesse sentido:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).
     .
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente